Tribunal: TJBA
Processo: 0017458-91.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017458-91.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE YUAN SHI HWA registrado(a) civilmente como YUAN SHI HWA

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE MELO, RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. ICMS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. LEI COMPLEMENTAR 118/2005. INAPLICABILIDADE. REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 174 DO CTN.

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição direta do crédito tributário de ICMS, considerando que a execução fiscal foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar 118/2005 e a citação válida do responsável solidário ocorreu após o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu com a lavratura do Auto de Infração em 15/12/1992, não com a inscrição em dívida ativa em 31/03/1993, sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

Tendo a execução fiscal sido ajuizada antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, aplica-se a redação original do art. 174, I, do CTN, que exigia citação pessoal válida para interrupção da prescrição, não bastando o mero despacho citatório.

A dissolução irregular da empresa executada, constatada em 13/11/1995, não altera o prazo prescricional para o redirecionamento, aplicando-se a Tese 02 do Tema 444 do STJ, pois não houve ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário.

A citação do corresponsável Yuan Shi Hwa somente se efetivou em 13/07/1998, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, caracterizando a prescrição direta do crédito tributário.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0017458-91.1995.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ESPÓLIO DE YUAN SHI HWA registrado(a) civilmente como YUAN SHI HWA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade CONHECER E NEGAR provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .